Tribunal: TJSP
Processo: 1652069-91.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2012 - Município de Guarulhos - Extinção do feito, em primeiro grau, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015 - ABANDONO DA CAUSA – - Inocorrência - Decisão que determinou a apresentação de valor atualizado do débito atendida - Inércia do município não caracterizada - Apelo da municipalidade provido.